Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. Compulsando os autos originários, constato ter sido juntado termo de acordo (ID 65168864 dos autos originários), em que consta pedido de desistência da demanda, o qual, todavia, ainda não foi homologado pelo Juízo a quo. Nesse contesto, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, digam se persiste o interesse no julgamento dos recursos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora